Tribunal: STF
Processo: RE 826407
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE VALORES MEDIANTE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 748.445/SC. TEMA Nº 692. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, cobrada pelos conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia (CREA), deve observar o princípio constitucional da legalidade tributária, em face da natureza jurídica de tributo, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 748.445-RG, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema nº 692.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido de repetição dos valores pagos a título de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.